Tribunal: TJPA
Processo: 0801266-42.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801266-42.2022.8.14.0037

APELANTE: JOELISON RAMOS FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
155, CAPUT E § 1 DO CPB -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS DA OCORRÊNCIAS DOS FATOS, DA SUA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE. AFASTAMENTO VETOR DESFAVORÁVEL INIDÔNEO – INVIABILIDADE – MANUTENÇÃO DO MODULADOR DAS
CONSEQUÊNCIAS (BENS DE VALOR EXPRESSIVO EM FACE DA REALIDADE LOCAL). PRECEDENTES.
QUANTUM
MANTIDO – ACOLHIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE –
CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Temerário
o acolhimento da tese defensiva de insuficiência probatória, em face das provas materiais, corroborarem com as provais orais
produzidas no acervo processual, as quais contribuíram para fixar a culpabilidade do recorrente no delito em debate,

II – Acerca do reconhecimento pessoal,
independentemente dos relatos da vítima, a qual apontou o apelante como o autor do crime, as demais evidencias demonstraram que o recorrente, teria furtado a bicicleta e em seguida vendido a um terceiro. Dessa forma, malgrado houvesse algum vício no
reconhecimento do autor da infração, não estaria obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação se valeu de provas diversas, para fixar a responsabilidade do apelante no delito patrimonial;

III – Quanto a dosimetria,
imperioso observar que o
prejuízo suportado pela vítima seria inerente ao tipo penal do furto, não devendo, com fundamento na circunstância judicial relativa às consequências do crime, servir para a exasperação da pena-base, exceto quando o valor for expressivo e extrapolar a normalidade do tipo, o que teria ocorrido na espécie, uma vez que o valor do bem subtraído (
R$1.300,00), seria substancioso, tomando como referência a base econômica do município. Logo, os fundamentos utilizados pelo juízo tangenciaram os termos do art. 59 do CPP, além das orientações das sumulas 17 e 23 do TJPA, não havendo motivos para emendas ou retificações;

IV – Acerca da atenuante da confissão,
o juízo, dentro de sua discricionariedade vinculada, não teria se convencido acerca da ocorrência da atenuante na fase policial, uma vez que o réu permaneceu em silencio em juízo. E nesse sentido, em face das argumentações delineadas, conveniente a manutenção do decisum hostilizado nesse ponto, uma vez que o juízo não utilizou da confissão para balizar a condenação, mas se socorreu
de outros meios para firmar a responsabilidade do réu. Dessa forma, temerário o acolhimento da referida atenuante:

V -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOELISON RAMOS FERREIRA,
condenado às penas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples durante repouso noturno, capitulado no art. 155, caput c/c §1º, do Código Penal,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da
Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA.

A defesa do apelante pleiteou pela
nulidade da sentença, por violação ao artigo 226, do CPP e consequente absolvição. Noutro ponto, pugnou pela reforma da pena-base aplicada ao seu mínimo legal e pelo reconhecimento da atenuante da confissão e afastamento da Súmula 231 do STJ (ID 14508438).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 14508443),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Geraldo de Mendonça Rocha (ID 14979476).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que no dia
13/08/2022, por volta das 21h:10min, o nacional conhecido como
Joelison Ramos
, subtraiu na frente da
farmácia Sanfarma
bicicleta, modelo Track, cor preta e amarela, aro 26, com suspensão, conforme as imagens das câmeras de segurança, incidindo, portanto, no crime tipificado no Art. 155, caput, §1ª, do Código Penal Brasileiro. Policiais foram acionados pela vítima, a qual relatou que acabara de acontecer, na sua farmácia o furto da bicicleta modelo Track, cor preta e amarela, aro 26, com suspensão. Ato contínuo, os policiais solicitaram à vítima as imagens das câmeras de segurança que possuía em seu estabelecimento, tendo conseguindo, com isso, identificar o suspeito. Após ininterruptas diligências policiais, os agentes conseguiram localizar o suspeito, tendo conduzido o mesmo a esta delegacia.

Desse modo,
JOELISON RAMOS FERREIRA,
foi processado e ao final condenado às penas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples durante repouso noturno, capitulado no art. 155, caput c/c §1º, do Código Penal. Irresignado,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade delitiva, pode ser observada através do BO (ID
14508344 - Pág. 10
), onde consta a notícia do furto da bicicleta; Auto de prisão em flagrante delito (ID
14508344 - Pág. 17); Audiência de custódia com a decretação da prisão (ID 14508348 - Pág. 2); Relatório da autoridade policial (ID 14508357 - Pág. 14).

Na espécie, a testemunha DIOGO FABIAN DOS SANTOS CUNHA, declarou:

Que informa que não tem relação de parentesco, amizade ou inimizade com o réu; Que após lida a denúncia lembrou dos fatos; Que informa que a vítima foi até a delegacia e conversou com os policias; Que os policias foram até a residência de Joelison; Que identifica o réu como o autor dos fatos; Que estava dirigindo a viatura; Que no momento que foi até a casa do réu os familiares falaram que ele não estava na casa; Que quando estavam retornando para delegacia, foi quando um mototáxi os parou e falou que JOELISON havia pulado o muro de trás; Um dos policias pegou carona com o mototáxi e a viatura foi acompanhando até o local que se encontrava o acusado; Que identificaram o acusado em fuga e fizeram apreensão; Que não conseguiram localizar a bicicleta; Que havia um vídeo de monitoramento no qual foi possível identificar JOELISON; Que o acusado não estava com a mesma roupa que havia feito o furto; Que nas imagens aparece bem o rosto dele; Que as imagens foram entregues a polícia.

Por sua vez a vítima SANTANA SOARES LEITE ANDRADE, esclareceu:

Que informou que estava trabalhando dentro do estabelecimento comercial, farmácia SANFARMA, e a bicicleta estava do lado de fora; Que o acusado passou e pegou a bicicleta e levou, ninguém nem viu; Que o réu agiu como se fosse o dono realmente da Bicicleta; Que o local tem uma cobertura, onde tem câmera de monitoramento; Que deu conta que havia ocorrido o furto exatamente no momento que foram fechar o estabelecimento, momento que percebeu que a bicicleta não estava lá; Que foi buscado nas imagens e logo foi detectado que Joelison havia levado; Que pegou a cópia das imagens e foi até a delegacia para fazer a ocorrência; Que o réu foi identificado pela polícia, pois já tem várias passagens pela polícia de furto; Que é uma pessoa conhecia da polícia; Que não recuperou a bicicleta; Que chegou a investir aproximadamente R$ 1.300,00 (mil e trezentos) na bicicleta; Que havia por volta de 06 a 07 meses que havia comprado a bicicleta; Que a bicicleta é considerada nova pois estava em bom estado; Que fazia uso de 3 a 4 vezes por semana para pedalar, em média percorria 60km; Que ficou aproximadamente 3 a 4 meses sem bicicleta; Que a falta de exercício física gerou prejuízo pois tem hipotireoidismo e engorda com muita facilidade, visto que o pedal e o único esporte que gosta e que faz; Que acabou ganhando peso pela falta do transporte; Que devido a subtração da sua bicicleta teve que retornar ao endocrinologista para saber se devido a ausência da prática de exercício era o que estava lhe fazendo engordar; Que toma remédio regularmente; Que não fez nenhum investimento financeiro a mais devido a ausência da pratica de exercícios; Que tem receio, que fica com medo, que fica suando e nervosa; Que tem medo do acusado lhe ver e ficar com raiva e causar outro transtorno; Que ficou com transtornos psicológicos; Que informa que entregou as imagens para os policias via WhatsApp.

A testemunha RODRIGO VIEIRA SILVA, relatou:

Que informa que não tem relação de parentesco, amizade ou inimizade com o réu; Que informa que é investigador da polícia civil; Que se recorda do furto da bicicleta; Que a vítima registrou o furto e ela tinha em mãos o vídeo das filmagens em que aparece nitidamente o réu pegando a bicicleta e se evadindo do local; Que a vítima havia falado que conhecia de vista com indivíduo e sabia mais ou menos onde ele morava; Que foi questionado alguns servidores da polícia que confirmaram que se tratava do acusado, vulgo “Jean”; Que saiu em diligência
Horleans e Rodrigo
, onde foram até a residência do acusado, onde o irmão de JOELISON falou que ele não estava, que foi insistido para falar com o procurado, que a mãe e o pai também afirmaram que ele não estava em casa; Que informou aos familiares que era para JOELISON se apresentar na delegacia pois era importante para prestar esclarecimentos; Que no momento que estava falando com os familiares percebeu uma movimentação estranha nos fundos da casa; Que deu para perceber que o acusado estava se evadindo; Que não deu para ver nitidamente devido o quintal ser grande e ter mata; Que só foi visto movimentação estranha; Que Horleans foi até os fundos da casa para ver se era o acusado; Que que foi confirmado que o acusado, estava apreendendo fuga; Que foi conduzido até a delegacia; Que Joelison confirmou que cometeu o crime; Que o acusado falou que vendeu a bicicleta para uma criança de aproximadamente 10 (dez) anos 12 (doze) anos, que não conhecia essa criança; Que não foi localizada a criança nem a bicicleta; Que não se recorda o valor que a vítima falou que foi a bicicleta; Que as imagens da câmera não dava pra ver o rosto, mas dava pra ver o poste físico, tom da pele, altura; Que quando viu o acusado conseguiu fazer a identificação; Que acredita que as imagens foi enviada para o delegado; Que JOELISON já era conhecido pela pratica do crime de furto; Que não se recorda, mas acredita que a vítima tenha ido no dia seguinte ao fato, pois no dia não estava foram do horário de expediência; Que seguiu em diligência após a vítima registrar o ocorrido.

A testemunha HORLEANS MENDONÇA FREITAS, declarou:

Que informa que não tem relação de parentesco, amizade ou inimizade com os réus; Que lembra do furto na noite, onde a vítima foi no dia seguinte relatar o ocorrido; Que a vítima tinha as imagens da pratica delituosa, e que logo reconheceram o Acusado, visto que as imagens estavam bem nítidas; Que os policias estavam tentando identificar o indivíduo até que tiveram informação da pessoa e de seu paradeiro; Que foram até a residência do acusado e quando este percebeu que era a polícia apreendeu fuga pelos fundos, visto que foi feito cerco no quarteirão e foi possível capturar o indivíduo; Que até o mototáxi parou para levar a testemunha até o outro quarteirão; Que foi possível capturar e levá-lo até a delegacia; Que não conseguiram recuperar a bicicleta; Que primeiramente ele negou o crime, mas depois confessou; Que o pai tentou encontrar a proprietária para tentar pagar o valor do bem; Que as imagens foram entregues para polícia civil; Que a bicicleta da vítima era de corrida, que era cara mas que não sabe o valor; Que a vítima fazia uso da bicicleta, que era nova.

Em seu interrogatório, JOELISON RAMOS FERREIRA, fez uso do direito de permanecer em silêncio.

Destarte, necessário ponderar que no
processo criminal, vigora o princípio segundo o qual a prova, para alicerçar um decreto condenatório, deve ser irretorquível e cristalina, como bem se observou no
decisum
hostilizado, assentado em provas irrefutáveis acerca da autoria e da materialidade delitiva, mormente pelos convincentes relatos das testemunhas que asseguraram o protagonismo do apelante
como o autor do delito patrimonial. Ademais, temerário deixar de observar, que pelo
princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença. Desse modo, em vista das ponderações alhures, de rigor analisar as teses defensivas.

DA IMPROCEDÊNCIA DO ACOLHIMENTO DA TESE DEFENSIVA DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A combativa defesa pleiteia o acolhimento da tese de insuficiência probatória, uma vez que as provas carreadas aos autos, seriam circunstanciais e sem lastro para uma condenação. Nesse mister, insustentável a tese defensiva.

Na espécie, o artigo 155 do Código Penal trata do crime de furto, que consiste em subtrair, para si ou para outrem, uma coisa alheia móvel. A pena para este crime é de reclusão de um a quatro anos, e multa. O § 1º do artigo 155 do CPB estabelece que a pena para o crime de furto é aumentada de um terço se for praticado durante o repouso noturno.

Na espécie, a materialidade delitiva restou configurada através do
BO (ID
14508344 - Pág. 10
), onde consta a notícia do furto da bicicleta; Auto de prisão em flagrante delito (ID
14508344 - Pág. 17); Audiência de custódia com a decretação da prisão (ID 14508348 - Pág. 2); Relatório da autoridade policial (ID 14508357 - Pág. 14).

Na hipótese, malgrado as imagens
das câmeras não constarem do acervo, as narrativas apresentadas pelas testemunhas RODRIGO VIEIRA SILVA, DIOGO FABIAN DOS SANTOS CUNHA e HORLEANS MENDONÇA FREITAS, corroboram com as declarações prestadas pela vítima SANTANA SOARES LEITE ANDRADE, a qual se socorreu das imagens das câmeras para identificar, sem sombras de dúvidas, o recorrente JOELISON RAMOS como o protagonista do furto da bicicleta, a qual teria sido vendida a um terceiro, que procurou a vítima para pagar o valor do bem, como se pode observar pelos relatos da testemunha HORLEANS MENDONÇA FREITAS.

Dessa forma, insubsistente cogitar-se na ausência ou insuficiência de provas para uma condenação, uma vez que a prova material subsidiou a prova oral lhe emprestando credibilidade e autenticidade, segundo o qual,
em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
(...) (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 1577702 DF 2019/0268246-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2020). No mesmo sentido,
segue pacífica a jurisprudência do STJ, no sentido de que os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes [...] e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie. Precedentes. (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/2/2022).

Acerca do eventual vício no reconhecimento pessoal, caberia ao
julgador, destinatário das provas, se convencer da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardassem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento por ventura falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação encabeçada pela Sexta Turma do STJ ( HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020), não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado em relação ao órgão julgador, desde que existem provas produzidas em contraditório judicial. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022). Nesse mister, independentemente dos relatos da vítima, a qual apontou JOELISON RAMOS, como o autor do crime em debate, as demais evidencias demonstraram que o recorrente, teria furtado a bicicleta e em seguida vendido a um terceiro. Dessa forma, malgrado houvesse algum vício no
reconhecimento do autor da infração, não estaria obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação se valeu de provas diversas, para fixar a culpabilidade do apelante, vejamos:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. AUTORIA DELITIVA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PERÍCIA NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 2. Esta Corte Superior, inicialmente, entendia que "a validade do reconhecimento do autor de infração não está obrigatoriamente vinculada à regra contida no art. 226 do Código de Processo Penal, porquanto tal dispositivo veicula meras recomendações à realização do procedimento, mormente na hipótese em que a condenação se amparou em outras provas colhidas sob o crivo do contraditório" (AgRg no HC 629.864/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 5/3/2021). 3. No julgamento do HC 598.886/SC, a interpretação acima foi revista pela Sexta Turma, tendo o colegiado passado a reconhecer, doravante, a invalidade de qualquer reconhecimento formal - pessoal ou fotográfico - que não siga estritamente o que determina o art. 226 do CPP, sob pena de continuar-se a gerar uma instabilidade e insegurança de sentenças judiciais que, sob o pretexto de que outras provas produzidas em apoio a tal ato - todas, porém, derivadas de um reconhecimento desconforme ao modelo normativo - a condenam os réus, malgrado a presença de concreto risco de graves erros judiciários. 4. No caso dos autos, a suposta autoria delitiva não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois a vítima identificou exatamente o local do cativeiro, tendo o réu publicado foto do local em sua conta pessoal no instragram. 5. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor dos delitos descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ. 6. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego. 7. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 802652 SC 2023/0046061-5, Relator: RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

Desse modo, superado a tese de ausência de provas para uma condenação, imperioso observar que o Sodalício orienta,
em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos (
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgRg no AREsp 2315553 MG 2023/0078239-7
). Portanto, em face das indeclináveis evidencias probatórias, com respaldo na narrativa da vítima, que encontrou ressonância com as demais provas orais produzidas e que fazem parte do acervo processual, as quais indicaram o protagonismo do apelante JOELISON RAMOS FERREIRA como autor do furto qualificado pelo repouso noturno.

DA INVIABILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

Quanto a dosimetria fixada, a defesa pugnou que o juízo teria exasperado a pena base, arrimado em razões inidôneas, bem como o juízo não considerou a confissão do réu. Nesse mister, sem amparo a insurreição defensiva, vejamos:

In casu
, o juízo fixou a apena base em 01 ano, 04 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 53 dias multa, para isso considerou o vetor das consequências do delito desfavoráveis ao recorrente, nos seguintes moldes:

(...)
As consequências do crime foram graves, já que o objeto furtado, que custou cerca de R$1.300,00 à vítima, não foi recuperado, razão por que valoro negativamente esta circunstância.

Com efeito, imperioso observar que o
prejuízo suportado pela vítima seria inerente ao tipo penal do furto, não devendo, com fundamento na circunstância judicial relativa às consequências do crime, servir para a exasperação da pena-base, exceto quando o valor for expressivo e extrapolar a normalidade do tipo, o que teria ocorrido na espécie, uma vez que o valor do bem subtraído (
R$1.300,00), seria substancioso, tomando como referência a base econômica do município. Logo, os fundamentos utilizados pelo juízo tangenciaram os termos do art. 59 do CPP, além das orientações entabuladas nas sumulas 17 e 23 do TJPA, não havendo, desse modo, motivos para emendas ou retificações:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. 1.A ocorrência de prejuízo material nos crimes contra o patrimônio, por si só, não autoriza o aumento da pena pelo reconhecimento da circunstância judicial consubstanciada nas consequências do delito, eis que ínsito ao próprio tipo penal. Não obstante, em caso de vultoso prejuízo admite-se a análise dessa circunstância de modo desfavorável, o que, entretanto, não é o caso dos autos. (...) (Acórdão n.1155018, 20170610008778APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Revisor: GEORGE LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/02/2019, publicado no DJE: 11/03/2019. Pág.: 113/149).

E ainda:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

No tocante a atenuante da confissão, a sumula 545 orienta acerca da utilização da
confissão para a formação do convencimento do julgador, ocasião em que o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 19/10/2015). Todavia,
o juízo, dentro de sua discricionariedade vinculada, não teria se convencido acerca da ocorrência da atenuante na fase policial, além do mais o recorrente permaneceu em silencio em juízo. E nesse sentido, em face das argumentações delineadas, conveniente a manutenção do decisum hostilizado nesse ponto, uma vez que o juízo não utilizou da confissão para balizar a condenação, mas se socorreu
de outros meios para firmar a culpabilidade do réu. Dessa forma, temerário o acolhimento da referida atenuante:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ABRANDAMENTO DA PENA IMPOSTA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O enunciado n. 545 da Súmula desta Corte prevê que "quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal". Da leitura da sentença condenatória e do acórdão impugnado, observo que, embora o paciente tenha apresentado uma versão para os fatos, essa confissão parcial não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, o qual se valeu de outros meios de prova. Dessa forma, não há falar em aplicação da referida atenuante. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 613736 RJ 2020/0241879-0, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 30/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo
JOELISON RAMOS FERREIRA,
condenado às penas de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente
aberto
e ao pagamento de 70 (setenta) dias-multa, pela prática do crime de furto simples durante repouso noturno, capitulado no art. 155, caput c/c §1º, do Código Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 23/10/2024